Tribunal: STF
Processo: RE 102537
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-15
Data de publicação: 1985-03-15

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
SÚMULA 266.
NÃO HÁ COMO ABONAR UMA INTERPRETAÇÃO ABUSIVAMENTE EXTENSIVA DA
SÚMULA 266, MEDIANTE A QUAL SE PODERIA FRUSTRAR TODO E QUALQUER
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. NESTE, A IMPETRAÇÃO NÃO SE VOLTA
CONTRA A LEI EM TESE, MAS CONTRA O PROCEDIMENTO QUE
FUNDADAMENTE   SE   RECEIA VENHA A AUTORIDADE A ASSUMIR, EM RAZÃO DE
PRATICAS OU PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES.
HIPÓTESE DE NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO.